Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENCIA DE ELEMENTO CAPAZES DE ILIDIR PRESUNÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. DANO MORAL (R$ 2.000,00).

1. Em que pese o argumento do recorrido de que não há nos autos elementos capazes de conferir certeza ao direito à gratuidade de justiça da recorrente, esclareço que essa se presume. Não há, isto sim, no caso, elementos que permitam ilidir essa presunção, uma vez que a recorrente é idosa e beneficiária de aposentadoria do INSS cujo benefício não ultrapassa um salário mínimo. O STJ, recentemente, no REsp 2.055.899, decidiu nesse sentido. Gratuidade de Justiça deferida.

2. Não há mais lide quanto à ausência de contratação de cartão de crédito consignado junto ao Banco BRADESCO. A sentença decidiu nesse sentido e não houve recurso por parte do réu. A recorrente requer a condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos morais.

3. Danos morais. À primeira vista, um desconto de pouco mais de cinquenta reais pode parecer irrisório. Entretanto, para a recorrente que recebe um benefício de R$ 935,71 (líquido), conforme documento ID 50502311, o desconto mensal de R$ 51,37 realizado pelo recorrido configura dedução indevida de 5,5% dos vencimentos da Autora, o que evidentemente traz prejuízo às suas necessidades básicas, uma vez que é idosa e portadora de doença grave.

4. Em consonância com a jurisprudência dessa Turma Recursal, o valor da compensação pelos danos morais sofridos pela autora deve ser fixado em R$ 2000,00 (dois mil reais).

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar recorrido ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais a partir do evento danoso, a data do primeiro desconto em razão do contrato fraudulento. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.